Tribunal: TJMT
Processo: 1009445-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
REVISÃO CRIMINAL (12394)
1009445-13.2021.8.11.0000
REQUERENTE: FRANCISCO SOARES LACERDA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de ação de revisão criminal proposta por Francisco Soares Lacerda, objetivando revisionar a condenação sofrida nos autos da Ação Penal n. 0007210-15.2009.8.11.0064 - código 329284, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, pela prática do crime de latrocínio tentado, na qual foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Contudo, é mister registrar que este magistrado foi o revisor do Recurso de Apelação Criminal n. 146.617/2012, que deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, condenando Francisco Soares Lacerda, conforme se infere do acórdão contido no ID 88997496 – p. 234.
Destarte, tendo em vista a atuação no julgamento do recurso de apelação acima mencionado, considero incabível a minha manifestação nesta revisão criminal, na qualidade de relator, conforme as disposições contidas no art. 625 do Código de Processo Penal e no art. 185 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça assim redigidos:
Art.625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Destacamos
Art. 185 – O requerimento revisional será distribuído, se possível, a um Relator que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Destacamos
Sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:
[...] a revisão criminal, sendo uma ação rescisória de julgado anteriormente proferido, merece ser avaliada por um relator desvinculado, completamente, do primeiro julgamento. É a busca do magistrado imparcial, que possa analisar o caso sem qualquer vínculo com anterior interpretação que já tenha dado à prova colhida. [...]. (In Código de Processo Penal Comentado, 15. ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1294). Destacamos
Diante do exposto, considerando que inexiste certidão apontando o impedimento dos demais desembargadores integrantes desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, com fundamento nas normas legal e regimental, acima reproduzidas, determino que a Secretaria Criminal Unificada adote as providências necessárias no sentido de viabilizar a redistribuição por sorteio desta ação, com as pertinentes retificações.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA